Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-52.2020.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001464-52.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Protesto Indevido de Título, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEBORA DOS SANTOS MANCIOLLI DEMELAS - CPF: 535.042.591-91 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - CNPJ: 09.519.313/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – DÉBITOS DESCONHECIDOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PERSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS APÓS RECLAMAÇÃO – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

São indevidas as cobranças constantes no cartão de crédito sem o conhecimento do consumidor. A instituição financeira que persiste com a cobrança dos valores mesmo após a devida contestação do consumidor comete ato ilícito e responde, solidariamente, pelos danos materiais e morais causados.

O valor cobrado indevidamente deve ser restituído e o dano moral deve ser indenizado, o qual foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a condenou, solidariamente com o PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 158,00) e danos morais (R$ 4.000,00), em razão de cobranças indevidas no cartão de crédito da promovente, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
mantendo os efeitos da tutela, para SOLIDARIAMENTE
:

A) CONDENAR, as Requeridas
BANCO DO BRASIL SA e PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a pagarem a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a parte Requerente
DEBORA DOS SANTOS MANCIOLLI DEMELAS
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

B) CONDENAR, as Requeridas
BANCO DO BRASIL SA e PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a pagarem a quantia de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais) a título de indenização por danos materiais
ocasionados a parte Requerente
DEBORA DOS SANTOS MANCIOLLI DEMELAS
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida Banco do Brasil interpôs recurso e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois as transações ocorridas foram efetuadas através da
internet.

Argumentou que nada há a restituir, eis que os pagamentos efetuados foram feitos de acordo com o livremente pactuado, conforme legislação vigente, e não foram adimplidos por erro. Além disso, argumentou que o caso se trata de mero aborrecimento, o qual todos estamos diariamente sujeitos a sofrer, não ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação se refere ao pleito de indenização por dano material em virtude de cobranças indevidas no cartão de crédito da promovente, bem com indenização por dano moral, pedidos estes acolhidos, com a condenação solidária dos promovidos.

Apenas o Banco do Brasil se insurge contra a sentença.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo reparo a ser feito, pois muito bem analisou a responsabilidade, os danos sofridos e fixou com razoabilidade a indenização material e moral.

A promovida alega na inicial que desconhece as cobranças no valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais) ocorridas em seu cartão de crédito, comprovando que realizou reclamações administrativas por meio do SAC do banco tanto em maio/2020 quanto em junho/2020, com o objetivo de que os lançamentos fossem retirados, porém, não obteve êxito.

A tese de que as cobranças são devidas em virtude de terem sido feitas de acordo com o que fora livremente pactuado não se sustenta, porquanto a promovente informou ao banco acerca do desconhecimento das cobranças, as quais persistiram.

Após a reclamação acerca dós débitos descontados no cartão de crédito, caberia ao banco, no mínimo, realizar o cancelamento dos lançamentos futuros, o que não ocorreu.

Ressalto que a reclamação é fato incontroverso nos autos, já que a própria promovida junta documento atestando que a promovente tirou dúvidas através de
chat
, momento em que lhe foi recomendado entrar em contato através da central de atendimento (Id. 76529542).

Tal como entendeu o magistrado
a quo
na sentença, não pode a instituição bancária transferir o risco de sua atividade para os seus consumidores. Cito trecho:

Pois bem. No caso
sub judice,
verifico que muito embora a requerida BANCO DO BRASIL afirme que não tenha violado nenhum direito da parte requerente, denota-se que ocorreu a utilização indevida dos dados do cartão de crédito da parte autora, para realizar transações desconhecidas em favor da segunda requerida. Fato que configura a falha na prestação de serviço pois, caberia à primeira requerida, após a contestação das transações e a análise das mesmas, realizar o estorno ao seu cliente a fim de arcar com o risco de sua atividade e reduzir os danos sofridos pelo consumidor, evitando a ocorrência de situações como a presente.

Registre-se que a situação descrita nos autos, não se trata de fortuito externo, mas sim, consequência do risco integral da atividade. Nesse contexto, a reclamada, em situações como a presente, não pode transferir o risco de sua atividade para os seus consumidores.

Com efeito, restou
comprovado nos autos que a parte autora comunicou ao Banco reclamado
que teria sofrido débitos indevidos em seu cartão (ID 40017871) e, dessa forma, entendo devido a declaração de inexistência de débito, nos termos da Súmula 479 do STJ que menciona:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

A responsabilidade é objetiva e solidária, lhe cabendo eventual ação de regresso, não podendo alegar o risco do negócio em seu favor contra o consumidor, pois este é a parte hipossuficiente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

São indevidos os débitos descontados no cartão de crédito sem o conhecimento do consumidor. A instituição financeira que persiste com a cobrança dos valores mesmo após a devida contestação do consumidor comete ato ilícito e responde, solidariamente, pelos danos materiais e morais causados.

Portanto, o valor cobrado indevidamente deve ser restituído e o dano moral deve ser indenizado, o qual foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021